Tribunal: CARF
Processo: 10675.722474/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.722474/2011-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
CARMEM LUCIA DAS GRAÇAS DE SOUSA RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 33/38), no qual se apurou Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722474/2011-98
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722474/2011-98

A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada (e-fls. 73/76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. OMISSÃO.
Constatada a omissão de rendimentos de aluguéis, compete à autoridade lançadora,
mediante lançamento de ofício, constituir o crédito tributário devido.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 27/08/2014 (e-fls. 79), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 16/09/2014 (e-fls. 82/83) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- O valor correto recebido a titulo de aluguel foi de R$ 43.190.46 e não de R$
52.690,46.
- A locatária informou incorretamente o valor do rendimento da locadora em
DIRF, o qual foi posteriormente retificado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal apurou a
omissão de rendimentos de aluguéis referente à fonte pagadora Minas Gerais Secretaria de
Estado da Fazenda por constatar, através do exame do contrato de locação e aditivo, que a taxa
de condomínio consistia em despesa do locatário, uma vez que ressarcida mensalmente ao
locador (e-fls. 06):
Os rendimentos considerados pela fiscalização estão em conformidade com a
DIRF apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 62).
Com base nos elementos de prova juntados aos autos, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fl. 74/75):
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de aluguel. A defesa afirma que do
montante dos rendimentos de aluguel recebido tem o direito de excluir o valor pago a
título de condomínio.
Analisando-se os documentos constantes do processo e a própria assertiva da litigante
na peça impugnatória, verifica-se que não cabe razão à interessada.
Os rendimentos de aluguéis devem ser tributados, de acordo com a legislação de
regência. Como segue (RIR/99):
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de uso
ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722474/2011-98

III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
A mesma legislação determina os valores que podem ser abatidos dos rendimentos
tributáveis recebidos a título de aluguel:
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Como se depreende da legislação em vigor, os valores pagos a título de despesas de
condomínio não entram no cômputo dos rendimentos tributáveis. No entanto, para que
isso ocorra, deve ter sido custo do locador. No caso, ainda que o locador tenha efetuado
o pagamento do condomínio, houve ressarcimento de tal valor pelo locatário – o que
afirma a própria defendente. Logo, quem arcou com as despesas de condomínio
efetivamente não foi a contribuinte, mas sim o locatário Minas Gerais Secretaria de
Estado de Fazenda.
Não merece reparos o acórdão recorrido. Conforme exposto no voto condutor, as
despesas com condomínio somente podem ser deduzidas dos rendimentos de aluguéis quando o
encargo for exclusivamente do locador, o que não ocorreu no presente caso. É nesse sentido a
orientação constante da publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física divulgada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para o exercício em exame:
EXCLUSÕES DOS RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
406 — Quais são os valores passíveis de exclusão dos rendimentos de aluguéis?
Podem ser excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a:
• impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento;
• aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
• despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento; e
• despesas de condomínio.
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14; art. 50; IN SRF no 15, de 2001, arts. 12 e
22)
Cabe mencionar que a retificação da DIRF efetuada pela fonte pagadora para
excluir dos rendimentos tributáveis o montante referente às despesas com condomínio não tem o
condão de afastar a omissão em litígio, haja vista que o lançamento foi efetuado com base nos
documentos apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, como indicado na
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.722474/2011-98

Descrição dos Fatos (e-fls. 06). Vale lembrar que a DIRF é um documento declaratório,
servindo como prova relativa dos valores ali registrados. Havendo nos autos elementos que
contrariem as informações nela contidas, estes devem prevalecer.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 100
DF CARF MF
Original